Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-33.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800194-33.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LENI DA CUNHA BARAUNA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800194-33.2024.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: LENI DA CUNHA BARAUNA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0800194-33.2024.8.14.0301, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu o pedido alternativo da parte autora para converter o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional, com recalculo do débito segundo a taxa média de mercado, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação em danos morais. O agravante defende a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação, alegando ausência de vício de consentimento e de dano moral, pleiteando subsidiariamente a compensação de valores. A agravada, idosa e hipervulnerável, sustenta não ter recebido ou utilizado o cartão de crédito, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional, diante da ausência de prova de informação clara e adequada ao consumidor idoso; e
(ii) se é devida a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral, bem como a forma correta de devolução dos valores pagos indevidamente antes e depois de 30 de março de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Do vício de consentimento e falha informacional
:
Restou evidenciado que a consumidora, idosa e hipervulnerável, acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida à modalidade de cartão de crédito consignado, sem informação clara e transparente. Não há comprovação do envio, desbloqueio ou uso do cartão para compras, mas apenas de descontos mensais mínimos, configurando perpetuação da dívida e vantagem excessiva, em violação aos arts. 6º, 39, IV, e 51, IV, do CDC.

4
.
Da regularidade da contratação
:
O banco não demonstrou a efetiva ciência da consumidora sobre a natureza do contrato, sendo insuficiente a mera apresentação de termos digitais. A inexistência de faturas com operações típicas de crédito rotativo confirma o caráter de empréstimo comum.

5. O entendimento majoritário nos tribunais reconhece a abusividade da modalidade RMC, especialmente em contratações com consumidores idosos e hipossuficientes, sendo cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado e a aplicação da taxa média de mercado (TJMG, IRDR Tema 73; TJSP, Ap. Cív. 1079861-46.2022.8.26.0002; TJPA, Ap. Cív. 0801586-16.2023.8.14.0051).

6. Da restituição de valores: Aplicando-se a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, os valores descontados até 30 de março de 2021 devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores a essa data, em dobro, com correção monetária e juros de mora.

7. Dos danos morais: A conduta do banco, ao impor contrato mais oneroso a consumidora idosa e vulnerável, caracteriza dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, adequado e alinhado à jurisprudência deste Tribunal, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão:
8. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:

9. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional, quando não demonstrada a ciência efetiva do consumidor acerca das características e ônus da modalidade contratada.

10. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação firmada no EAREsp 676.608/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para pagamentos posteriores.

11. A contratação abusiva de cartão de crédito consignado por consumidor idoso e hipervulnerável gera dano moral in re ipsa, impondo a condenação compensatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e XXXV. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III; 39, IV; 42, parágrafo único; 51, IV; 52 e 54-B. Lei nº 10.820/2003, art. 6º. Instrução Normativa INSS-PRES nº 28/2008, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 30/03/2021. TJ-MG, AC 5179992-23.2020.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, julgado em 26/09/2023.TJ-SP, Apelação Cível 1079861-46.2022.8.26.0002, Rel. Des. Júlio César Franco, 22ª Câmara de Direito Privado, julgado em 12/12/2023. TJPA, Apelação Cível 0801586-16.2023.8.14.0051, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.TJPA, Apelação Cível 0000884-92.2019.8.14.0100, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 14/03/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, apenas para reformar em parte a decisão monocrática e a sentença de origem, no sentido de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples para os débitos até 30 de março de 2021 e de forma dobrada para os débitos posteriores a esta data, mantendo, no mais, a decisão agravada nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0800194-33.2024.8.14.0301
, que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que acolheu o pedido alternativo da parte autora para converter o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional, determinando o recálculo do débito com aplicação da taxa média de mercado, devolução em dobro de valores descontados indevidamente e condenação em danos morais.

O banco agravante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que a autora aderiu validamente ao cartão consignado e realizou saques, tendo utilizado os valores creditados em sua conta. Alega cumprimento do dever de informação, inexistência de vício de consentimento, ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais ou materiais. Subsidiariamente, requer compensação de valores, para evitar enriquecimento ilícito da agravada.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões nas quais defende a manutenção da decisão monocrática. Sustenta ser idosa e hipervulnerável, afirma que não contratou cartão consignado, que não recebeu cartão físico, tampouco o desbloqueou ou utilizou para compras, alegando prática abusiva e falha de informação pelo banco. Ressalta a inexistência de prova do envio e desbloqueio do cartão, bem como de fatura com uso típico de cartão de crédito, reforçando a natureza de empréstimo comum da operação e a abusividade da cobrança por RMC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR:

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia não se refere à inexistência de contratação, mas sim ao vício de consentimento existente na modalidade contratada. A parte agravada, consumidora idosa e hipervulnerável, acreditava estar celebrando contrato de empréstimo consignado tradicional, mas foi direcionada à contratação de cartão de crédito consignado, modalidade significativamente mais onerosa, sem informação clara e adequada.

A sentença de origem, assim como a decisão monocrática ora agravada, foram precisas ao assentar que
não restou comprovada a ciência efetiva da consumidora acerca das características do contrato
, tampouco
a entrega ou desbloqueio do cartão
, sendo incontroverso que o produto não foi utilizado para compras, mas apenas para disponibilização de crédito direto em conta, o que reforça a sua finalidade de empréstimo pessoal.

Conforme destacado na decisão agravada, as faturas juntadas demonstram apenas descontos de valor mínimo, acrescidos de encargos, caracterizando a perpetuação da dívida e clara desvantagem excessiva, em afronta aos arts. 6º, 39, IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem infirmar os fundamentos adotados no decisum. A mera apresentação de supostos termos de adesão digitais não demonstra a regularidade da contratação, pois
não há comprovação do efetivo envio e desbloqueio do cartão, nem indicação de uso na função típica de crédito
, conforme sustentado também nas contrarrazões.

Destaco que esta Corte, assim como os Tribunais pátrios, tem entendimento consolidado no sentido de reconhecer a abusividade em contratações dessa natureza, sobretudo quando se trata de consumidor idoso, hipossuficiente e que não utiliza o cartão para operações próprias de crédito rotativo, caracterizando inequívoca falha no dever de informação e vantagem exagerada.

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE CONVERSÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL - DIRETRIZES PARA CONSTATAÇÃO - IRDR TEMA Nº 73 - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA TAXA DE JUROS - MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO - COMPENSAÇÃO COM O SALDO DEVEDOR - DIRETRIZES FIXADAS PELO PRECEDENTE VINCULANTE. 1. Inexistindo tríplice identidade entre as ações, impossível o reconhecimento de litispendência.
2 .É possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, se constatado que o consumidor foi induzido a erro pela conduta da instituição financeira que não presta informações claras e transparentes sobre os efeitos práticos da transação
. Diretrizes fixadas por ocasião do julgamento do IRDR nº 1.0000.20 .602263-4/001 (Tema nº 73), realizado pela 2ª Seção Cível deste Tribunal de Justiça. 3. Constatado o erro substancial e alterada a modalidade do contrato, deverão as taxas de juros serem substituídas pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN), referente à nova operação (empréstimo consignado), bem como abatido do saldo devedor a quantia cobrada em excesso. (TJ-MG - AC: 51799922320208130024, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 26/09/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2023)(g.n)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. AJUSTE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL, QUANDO A INTENÇÃO ERA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. COBRANÇA DO DÉBITO AO LONGO DE 5 ANOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÚMERO MÁXIMO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS NÃO INDICADAS NO MOMENTO DE ADESÃO PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 52 E 54-B, DO CDC. DESCUMPRIMENTO DO ART . 21 DA ISTRUÇÃO NORMATIVA 28 DO INSS-PRES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1079861-46 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 12/12/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2023)
(g.n)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EM MEIO VIRTUAL SEM ASSINATURA DIGITAL, APENAS CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANOS MORAIS. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora visando à nulidade de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado, conhecido como Reserva de Margem de Crédito (RMC), sob alegação de falha no dever de informação.

II - No presente caso, em que não houve a assinatura em contrato físico e não constando assinatura digital, e não tendo o banco demonstrado que houve o devido esclarecimento sobre a modalidade contratada e pelo fato de a autora ser pessoa idosa e nunca ter utilizado o cartão de crédito em questão, corrobora-se à conclusão de que a consumidora viu-se envolvida em uma dívida que não correspondia ao seu interesse.

III. Constatada a ausência de explicações claras sobre a contratação, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a conversão do contrato firmado por RMC para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

IV. Dano moral configurado, em razão da conduta abusiva da instituição financeira, que impôs à autora uma modalidade de crédito mais onerosa, causando-lhe prejuízo em sua renda previdenciária. Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801586-16.2023.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 )
(g.n)

No que tange à devolução dos valores, a sentença merece um pequeno ajuste para alinhamento à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do EAREsp 676.608/RS, a Corte Especial firmou a tese de que a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé. Contudo, em sede de modulação de efeitos, o STJ estabeleceu que tal entendimento se aplica apenas aos pagamentos realizados após a publicação do referido acórdão, em
30 de março de 2021
. Desta forma, os valores comprovadamente descontados da parte autora até 30 de março de 2021 devem ser restituídos na forma simples, e os valores descontados a partir de 31 de março de 2021 devem ser restituídos em dobro, com a devida correção monetária e juros de mora.

Quanto aos danos morais, a sua manutenção é medida que se impõe. A conduta do banco agravante ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. A imposição de um contrato de cartão de crédito mais oneroso e de difícil quitação a uma consumidora idosa e hipervulnerável, que pretendia apenas um empréstimo consignado tradicional, resultou em descontos contínuos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. A situação de endividamento crescente e a angústia gerada pela falha no dever de informação do fornecedor são evidentes.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso. Atende à dupla finalidade da indenização: compensar o abalo sofrido pela vítima e servir como medida pedagógico-punitiva para desestimular a reiteração da prática abusiva pelo ofensor. Ademais, o montante está em total consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará em casos análogos, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a extensão do dano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. revelia decretada. reserva de margem consignada cartão de crédito. contratação não comprovada. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O cerne da questão reside em verificar o acerto ou desacerto da sentença que declarou nula e inexigível a contratação da reserva de margem para cartão de crédito, nos contratos nº 8248865, nº 9808575 e nº 11796030 e, em consequência, condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, na forma de RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, além de arbitrar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de compensação por dano moral. 2. Sentença de parcial provimento para condenar o requerido a restituir em dobro as parcelas descontadas
e danos morais no valor de R$ 5.000,00
. 3. Em sede de alegações recursais, o banco recorrente aduz ser o cartão de crédito com margem consignável regulado pela Lei Federal 10.820/2003 e que a referida legislação federal autoriza a instituição financeira fornecedora do cartão reter até 5% da remuneração do usuário para pagamento de compras e saques realizados com a utilização dele. 4. Da análise dos autos, o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que seu erro é compreensivo por se tratar de idoso, pensionista do INSS, somado ao fato de o banco réu não se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade e a ciência da contratação no que diz respeito a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO e o respeito ao dever de informação, considerando se tratar de forma de contratação que possui encargos bem superior ao dos empréstimos consignados. 5. O entendimento do STJ sobre a prescindibilidade do elemento volitivo no que tange à conduta contrária à boa-fé objetiva, alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-92.2019.8.14.0100 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023)(g.n)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno, apenas para reformar em parte a decisão monocrática e a sentença de origem, no sentido de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples para os débitos até 30 de março de 2021 e de forma dobrada para os débitos posteriores a esta data, mantendo, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025